Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-02.2016.8.11.0027
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000878-02.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 247.001.898-60 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
Processual Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Negativação Indevida. Inexistência De Relação Contratual. Prova Insuficiente. Danos Morais In Re
Ipsa
. Quantum Mantido. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação contratual, reconhecer a inexigibilidade do débito que ensejou inscrição em cadastro restritivo, determinar a baixa da negativação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de fixar sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação e legitimidade do débito apta a justificar a negativação; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. Razões de decidir

3.

Incide o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora comprovar a regularidade da contratação e do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

4. A apresentação de telas sistêmicas e registros internos unilaterais não comprova, por si só, a existência de relação contratual válida nem a anuência do consumidor.

5. A ausência de contrato assinado, gravação, aceite eletrônico ou qualquer elemento externo idôneo evidencia a fragilidade da prova e impede o reconhecimento da dívida.

6. A inércia da ré quanto à produção de prova pericial requerida reforça o descumprimento do ônus probatório.

7. Registros de utilização da linha telefônica, desacompanhados de prova da contratação, não demonstram a origem jurídica da obrigação.

8. A inscrição em cadastro restritivo fundada em débito não comprovado configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos dos
arts
. 14 do CDC, 186 e 927 do CC.

9. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em hipóteses de negativação indevida, dispensando prova do prejuízo.

10. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não sendo irrisório nem excessivo.

11. Pedido de majoração do dano moral formulado em contrarrazões não é conhecido por inadequação da via eleita e ausência de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fornecedora deve comprovar a contratação por meio de prova idônea, sendo insuficientes registros internos unilaterais. 2. A negativação fundada em débito não comprovado configura dano moral presumido. 3. O pedido de majoração de indenização formulado apenas em contrarrazões é inadmissível por ausência de recurso próprio. 4. O valor da indenização por dano moral somente pode ser revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, IV, 5o, XXXV, e 170; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, e 14; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 373, II, 487, I, e 997, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.555.069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1009415-65.2025.8.11.0055; TJMT, Apelação Cível n. 1006941-30.2020.8.11.0045; TJMT, Apelação Cível n. 1013097-61.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Admissibilidade

Registre-se, que a peça recursal
(id 357028887
- pág. 2)
contém
impropriedades formais, pois dirige as razões ao
“Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”
e menciona ação ajuizada por
HAYLLANDER DE SOUZA ALVES
, pessoa estranha a estes autos. Não obstante, é possível extrair das razões recursais impugnação minimamente compreensível aos
fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência da relação jurídica, suficiência das telas sistêmicas e registros internos, licitude da negativação, configuração do dano moral e valor da indenização
.

Assim,
presentes os pressupostos de admissibilidade e
em prestígio à
primazia do julgamento de mérito
, bem como à
instrumentalidade das formas, conheço
da apelação
.

2. Questão processual prévia: pedido de majoração do dano moral formulado em contrarrazões

Antes do exame do mérito recursal, cumpre delimitar os
limites da
devolutividade
,

pois
o apelado requer,
em contrarrazões.
além do desprovimento da apelação, a
majoração da indenização por danos morais fixada na sentença

(id
357028895
)
.

As contrarrazões possuem natureza
defensiva e se destinam à resistência ao recurso interposto pela parte adversa
, não constituindo via adequada para
ampliar
a condenação imposta na origem
, haja vista, que tal p
retensão de majoração da
indenização por danos morais, importar
ia em

reforma da sentença benef
iciando
o recorrido,
dessa forma,
se
exige recurso próprio
,
sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e aos limites da
devolutividade
.

Outrossim, a
inda
que o pedido de majoração formulado em contrarrazões
pudesse ser compreendido como tentativa de recurso adesivo
, não seria possível conhecê-lo, pois o recurso adesivo deve observar os requisitos formais
do art. 997, § 2o, do CPC
, não bastando a simples formulação de pedido de reforma no corpo das contrarrazões.

Nesse sentido, esta
Primeira Câmara de Direito Privado
já decidiu que é inadmissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, por
vício formal
, inclusive em hipótese na qual a parte recorrida formulou pedido de majoração do quantum indenizatório:
“O recurso adesivo, por ter sido interposto conjuntamente com as contrarrazões, é formalmente inadmissível, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.”

(
TJMT, Apelação Cível n. 1006941-30.2020.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado em 09/04/2026.
)

No mesmo julgado, firmou-se a tese de que:

“É inadmissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, por vício formal, conforme o art. 997, § 2o, do CPC.”

Em reforço,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que as contrarrazões se destinam apenas à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, com o objetivo de manutenção da decisão recorrida,
não constituindo via adequada para formulação de pedido de reforma do julgado
, sob pena de violação aos
princípios da non reformatio in peju
s e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

“As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão (...)”
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe

10/08/2016
)
.

Desse modo,
NÃO
CONHEÇO
do pedido de
majoração da indenização por danos morais formulado exclusivamente em contrarrazões
, sem prejuízo do exame da majoração dos honorários advocatícios recursais, matéria regida pelo
art. 85, § 11, do CPC
.

3. Mérito recursal

No mérito, a controvérsia recursal consiste em
verifica
r se a apelante comprovou a existência de contratação válida e de débito legítimo capaz de justificar a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito
, cuja
consequência, discute-se se houve ato ilícito, se o dano moral é indenizável e se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida.

3.
1
. Relação de consumo, ônus da prova e insuficiência dos documentos unilaterais

A relação jurídica discutida nos autos possui natureza consumerista, pois envolve suposta prestação de serviço de telefonia por fornecedora de serviços ao consumidor final. Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC
, além das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova previstas no
art. 373 do CPC
.

No caso, o autor negou a contratação que teria originado o débito de
R$ 36,68
, vinculado ao contrato n.
0093116724
, e juntou extrato restritivo para demonstrar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
- id
357028850
-
pág.
20
. A ré, por outro lado, sustentou a existência do vínculo contratual, mas não apresentou
contrato assinado, gravação de adesão, comprovante de aceite eletrônico, documento de identificação vinculado à contratação ou qualquer elemento externo apto a confirmar, de modo seguro, a manifestação de vontade do consumidor.

A sentença registrou, expressamente, que a requerida apresentou apenas telas sistêmicas e documentos internos, qualificados como provas unilaterais, bem como que não havia nos autos documento assinado pelo autor ou cópia de contratação apta a demonstrar relação jurídica hígida
- id
357028886
.

Mantendo-se o f
undamento
,
dessume-se

que em
demanda na qual o consumidor nega a contratação, não basta à fornecedora demonstrar que seu sistema interno gerou fatura, cadastro, número de contrato ou registro de linha telefônica.
Apesar de t
ais elementos indicar
em
a existência de lançamento administrativo interno,
não comprovam
, por si sós,
a formação válida do negócio jurídico, ciência do consumidor, regularidade da cobrança
bem como
legitimidade da negativação
.

A própria dinâmica processual reforça a fragilidade da prova defensiva. A ré requereu prova pericial grafotécnica, efetuou depósito parcial dos honorários e, posteriormente, informou que a via original do contrato não estaria mais disponível, pois teria sido digitalizada no momento da contratação.

Em seguida, intimada em mais de uma oportunidade a complementar os honorários periciais,
permaneceu inerte
, o que levou o Juízo a considerar prejudicada a prova
(id

357028886
).

Ressalto
q
ue tal i
nércia
-
nesse contexto
-
tem especial relevância. O ônus de
comprovar
a existência do contrato e a legitimidade do débito era da apelante, seja pela regra do
art. 373, II, do CPC
, seja pela incidência do
art. 6o, VIII, do CDC
,
diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior aptidão da fornecedora para demonstrar a regularidade da contratação.

Não tendo sido apresentada prova idônea da contratação, deve prevalecer a conclusão sentencial quanto à inexistência da relação jurídico-contratual e à inexigibilidade do débito.

Em caso análogo envolvendo negativação fundada em contratação de serviço de telefonia não comprovada, esta
Corte

já decidiu
que, em relação de consumo, incumbe à fornecedora demonstrar, de forma idônea, a origem da contratação e a legitimidade da cobrança, não bastando a apresentação de telas sistêmicas, faturas e registros internos unilaterais, desacompanhados de contrato assinado, gravação telefônica, biometria, comprovante de entrega de chip ou outro elemento externo apto a demonstrar a anuência do consumidor:
“Na relação de consumo, a negativação do nome do consumidor exige prova idônea da contratação, não sendo suficientes telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pelo fornecedor.”
(
TJMT, Apelação Cível n. 1009415-65.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado em 30/04/2026.)

3.
2
. Alegação de utilização da linha e contato com familiares

A apelante sustenta que registros de utilização da linha demonstrariam contato com números relacionados a familiares do autor, o que indicaria uso legítimo dos serviços
- id
357028887
- pág. 7
.

No entanto, a
argumentação não é suficiente para
reformar
a sentença.

Ainda que houvesse registro de chamadas ou utilização da linha, tal circunstância não comprova,
isoladamente, que o autor tenha celebrado o contrato, aderido ao serviço ou assumido a obrigação cobrada.

A controvérsia central não se limita à existência de tráfego telefônico
, mas à origem jurídica da
obrigação
imputada ao consumidor.

Além disso, a tentativa de vincular eventual utilização da linha a supostos contatos com familiares do autor depende de
demonstração segura da titularidade, da contratação e da anuência do consumidor, o que não ocorreu
.

A existência de registros de uso, desacompanhada de contrato, aceite válido, gravação de contratação ou documento de adesão,
não supera a negativa do consumidor
, sobretudo quando a fornecedora detinha melhores condições técnicas de comprovar a regularidade do vínculo.

Nesse sentido, em caso envolvendo a própria
CLARO S.A.
,
est
e
e. Tribu
nal de Justiça reconheceu que a empresa de telefonia não comprova a relação jurídica
quando deixa de apresentar
contrato assinado, proposta formal, gravação de áudio ou outro meio inequívoco de contratação, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais:
“A empresa apelante não apresentou prova idônea de contratação (como contrato assinado, proposta formal, gravação de áudio ou outro meio inequívoco), limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, insuficientes à comprovação da relação jurídica.”

(
TJMT, Apelação Cível n. 1013097-61.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2025, publicado em 04/12/2025
)
.

3.
3
. Negativação indevida, responsabilidade objetiva e dano moral

Reconhecida a inexistência de prova idônea da contratação, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo decorrente do débito discutido revela-se indevida.

A sentença consignou que a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito era
fato comprovado pelo extrato juntado com a inicial e que a requerida não esclareceu adequadamente a origem do débito

-

id
357028886
.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC
. Eventual fraude, erro cadastral, inconsistência sistêmica ou deficiência no controle de contratação constitui
risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviços, não podendo ser transferido ao consumidor
.

Também incidem os
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, pois a inscrição restritiva fundada em débito não comprovado configura ato ilícito indenizável. A existência de falha na prestação do serviço decorre, no caso, da cobrança e negativação baseadas em relação jurídica cuja regularidade não foi demonstrada.

Quanto ao dano moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, desacompanhada de prova da regularidade do débito, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A restrição creditícia afeta diretamente a honra objetiva, a credibilidade e a tranquilidade do consumidor, configurando dano moral presumido.

O mesmo precedente desta C
âmara
já referido no tópico relativo à insuficiência das telas sistêmicas e documentos unilaterais também corrobora essa conclusão, ao assentar que, em caso de negativação fundada em contratação não comprovada,
“a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, fundada em débito não comprovado, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo”
—
TJMT, Apelação Cível n. 1009415-65.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado em 30/04/2026
.

No caso, a sentença também registrou a inexistência de anotação restritiva adicional em nome do autor, circunstância que afasta a incidência da
Súmula 385 do STJ
e reforça a adequação da condenação -
id.
357028886
.

3.
4
. Quantum indenizatório

A apelante requer, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada em
R$ 3.000,00

-

id
357028887
.

A quantia não se mostra excessiva diante da inscrição indevida em cadastro restritivo fundada em débito não comprovado, nem irrisória a ponto de esvaziar a função reparatória e pedagógica da condenação. Trata-se de montante moderado, ajustado ao quadro probatório e às peculiaridades do caso.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que a revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando o valor fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese:

“A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do valor de indenização por danos morais só é possível em casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.”

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.555.069/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/04/2025, DJEN 05/05/2025.

No mesmo sentido, esta Corte tem decidido que a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir sua função preventiva, nem excessiva a ponto de ultrapassar sua finalidade compensatória:

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”

TJMT, Apelação Cível n. 1048422-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023, publicado em 16/11/2023.

No caso concreto, a indenização de
R$ 3.000,00
revela-se proporcional e moderada, pois considera a natureza da lesão, o baixo valor do débito impugnado, a ausência de outras anotações restritivas reconhecida na sentença
(id
357028886
)
e as funções compensatória, preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser
mantido
o valor fixado na sentença.

4. Honorários recursais

Mantida a sentença e desprovido o recurso interposto pela ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2o e 11 do mesmo dispositivo
.

A sentença fixou honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação
.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o desprovimento da apelação, majoro a verba honorária devida pela apelante aos patronos do apelado para
12% sobre o valor da condenação
, mantida a mesma base de cálculo fixada na origem.

Ressalte-se que a majoração ora realizada incide apenas sobre a verba honorária devida pela parte apelante, em razão do não provimento de seu recurso, não alterando eventual verba sucumbencial imposta ao autor na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídico-contratual entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a baixa definitiva da restrição e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
.

NÃO CONHEÇO
do pedido de
majoração
da indenização por danos morais formulado por
ALEXANDRE PEREIRA

em CONTRARRAZÕES
(id

357028895
)
, por inadequação da via eleita e ausência de recurso próprio.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos do apelado de
10% para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na origem.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
a matéria infraconstitucional e constitucional debatida, observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada e decidida.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Admissibilidade

Registre-se, que a peça recursal
(id 357028887
- pág. 2)
contém
impropriedades formais, pois dirige as razões ao
“Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”
e menciona ação ajuizada por
HAYLLANDER DE SOUZA ALVES
, pessoa estranha a estes autos. Não obstante, é possível extrair das razões recursais impugnação minimamente compreensível aos
fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência da relação jurídica, suficiência das telas sistêmicas e registros internos, licitude da negativação, configuração do dano moral e valor da indenização
.

Assim,
presentes os pressupostos de admissibilidade e
em prestígio à
primazia do julgamento de mérito
, bem como à
instrumentalidade das formas, conheço
da apelação
.

2. Questão processual prévia: pedido de majoração do dano moral formulado em contrarrazões

Antes do exame do mérito recursal, cumpre delimitar os
limites da
devolutividade
,

pois
o apelado requer,
em contrarrazões.
além do desprovimento da apelação, a
majoração da indenização por danos morais fixada na sentença

(id
357028895
)
.

As contrarrazões possuem natureza
defensiva e se destinam à resistência ao recurso interposto pela parte adversa
, não constituindo via adequada para
ampliar
a condenação imposta na origem
, haja vista, que tal p
retensão de majoração da
indenização por danos morais, importar
ia em

reforma da sentença benef
iciando
o recorrido,
dessa forma,
se
exige recurso próprio
,
sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e aos limites da
devolutividade
.

Outrossim, a
inda
que o pedido de majoração formulado em contrarrazões
pudesse ser compreendido como tentativa de recurso adesivo
, não seria possível conhecê-lo, pois o recurso adesivo deve observar os requisitos formais
do art. 997, § 2o, do CPC
, não bastando a simples formulação de pedido de reforma no corpo das contrarrazões.

Nesse sentido, esta
Primeira Câmara de Direito Privado
já decidiu que é inadmissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, por
vício formal
, inclusive em hipótese na qual a parte recorrida formulou pedido de majoração do quantum indenizatório:
“O recurso adesivo, por ter sido interposto conjuntamente com as contrarrazões, é formalmente inadmissível, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.”

(
TJMT, Apelação Cível n. 1006941-30.2020.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado em 09/04/2026.
)

No mesmo julgado, firmou-se a tese de que:

“É inadmissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, por vício formal, conforme o art. 997, § 2o, do CPC.”

Em reforço,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que as contrarrazões se destinam apenas à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, com o objetivo de manutenção da decisão recorrida,
não constituindo via adequada para formulação de pedido de reforma do julgado
, sob pena de violação aos
princípios da non reformatio in peju
s e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

“As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão (...)”
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe

10/08/2016
)
.

Desse modo,
NÃO
CONHEÇO
do pedido de
majoração da indenização por danos morais formulado exclusivamente em contrarrazões
, sem prejuízo do exame da majoração dos honorários advocatícios recursais, matéria regida pelo
art. 85, § 11, do CPC
.

3. Mérito recursal

No mérito, a controvérsia recursal consiste em
verifica
r se a apelante comprovou a existência de contratação válida e de débito legítimo capaz de justificar a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito
, cuja
consequência, discute-se se houve ato ilícito, se o dano moral é indenizável e se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida.

3.
1
. Relação de consumo, ônus da prova e insuficiência dos documentos unilaterais

A relação jurídica discutida nos autos possui natureza consumerista, pois envolve suposta prestação de serviço de telefonia por fornecedora de serviços ao consumidor final. Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC
, além das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova previstas no
art. 373 do CPC
.

No caso, o autor negou a contratação que teria originado o débito de
R$ 36,68
, vinculado ao contrato n.
0093116724
, e juntou extrato restritivo para demonstrar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
- id
357028850
-
pág.
20
. A ré, por outro lado, sustentou a existência do vínculo contratual, mas não apresentou
contrato assinado, gravação de adesão, comprovante de aceite eletrônico, documento de identificação vinculado à contratação ou qualquer elemento externo apto a confirmar, de modo seguro, a manifestação de vontade do consumidor.

A sentença registrou, expressamente, que a requerida apresentou apenas telas sistêmicas e documentos internos, qualificados como provas unilaterais, bem como que não havia nos autos documento assinado pelo autor ou cópia de contratação apta a demonstrar relação jurídica hígida
- id
357028886
.

Mantendo-se o f
undamento
,
dessume-se

que em
demanda na qual o consumidor nega a contratação, não basta à fornecedora demonstrar que seu sistema interno gerou fatura, cadastro, número de contrato ou registro de linha telefônica.
Apesar de t
ais elementos indicar
em
a existência de lançamento administrativo interno,
não comprovam
, por si sós,
a formação válida do negócio jurídico, ciência do consumidor, regularidade da cobrança
bem como
legitimidade da negativação
.

A própria dinâmica processual reforça a fragilidade da prova defensiva. A ré requereu prova pericial grafotécnica, efetuou depósito parcial dos honorários e, posteriormente, informou que a via original do contrato não estaria mais disponível, pois teria sido digitalizada no momento da contratação.

Em seguida, intimada em mais de uma oportunidade a complementar os honorários periciais,
permaneceu inerte
, o que levou o Juízo a considerar prejudicada a prova
(id

357028886
).

Ressalto
q
ue tal i
nércia
-
nesse contexto
-
tem especial relevância. O ônus de
comprovar
a existência do contrato e a legitimidade do débito era da apelante, seja pela regra do
art. 373, II, do CPC
, seja pela incidência do
art. 6o, VIII, do CDC
,
diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior aptidão da fornecedora para demonstrar a regularidade da contratação.

Não tendo sido apresentada prova idônea da contratação, deve prevalecer a conclusão sentencial quanto à inexistência da relação jurídico-contratual e à inexigibilidade do débito.

Em caso análogo envolvendo negativação fundada em contratação de serviço de telefonia não comprovada, esta
Corte

já decidiu
que, em relação de consumo, incumbe à fornecedora demonstrar, de forma idônea, a origem da contratação e a legitimidade da cobrança, não bastando a apresentação de telas sistêmicas, faturas e registros internos unilaterais, desacompanhados de contrato assinado, gravação telefônica, biometria, comprovante de entrega de chip ou outro elemento externo apto a demonstrar a anuência do consumidor:
“Na relação de consumo, a negativação do nome do consumidor exige prova idônea da contratação, não sendo suficientes telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pelo fornecedor.”
(
TJMT, Apelação Cível n. 1009415-65.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado em 30/04/2026.)

3.
2
. Alegação de utilização da linha e contato com familiares

A apelante sustenta que registros de utilização da linha demonstrariam contato com números relacionados a familiares do autor, o que indicaria uso legítimo dos serviços
- id
357028887
- pág. 7
.

No entanto, a
argumentação não é suficiente para
reformar
a sentença.

Ainda que houvesse registro de chamadas ou utilização da linha, tal circunstância não comprova,
isoladamente, que o autor tenha celebrado o contrato, aderido ao serviço ou assumido a obrigação cobrada.

A controvérsia central não se limita à existência de tráfego telefônico
, mas à origem jurídica da
obrigação
imputada ao consumidor.

Além disso, a tentativa de vincular eventual utilização da linha a supostos contatos com familiares do autor depende de
demonstração segura da titularidade, da contratação e da anuência do consumidor, o que não ocorreu
.

A existência de registros de uso, desacompanhada de contrato, aceite válido, gravação de contratação ou documento de adesão,
não supera a negativa do consumidor
, sobretudo quando a fornecedora detinha melhores condições técnicas de comprovar a regularidade do vínculo.

Nesse sentido, em caso envolvendo a própria
CLARO S.A.
,
est
e
e. Tribu
nal de Justiça reconheceu que a empresa de telefonia não comprova a relação jurídica
quando deixa de apresentar
contrato assinado, proposta formal, gravação de áudio ou outro meio inequívoco de contratação, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais:
“A empresa apelante não apresentou prova idônea de contratação (como contrato assinado, proposta formal, gravação de áudio ou outro meio inequívoco), limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, insuficientes à comprovação da relação jurídica.”

(
TJMT, Apelação Cível n. 1013097-61.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2025, publicado em 04/12/2025
)
.

3.
3
. Negativação indevida, responsabilidade objetiva e dano moral

Reconhecida a inexistência de prova idônea da contratação, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo decorrente do débito discutido revela-se indevida.

A sentença consignou que a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito era
fato comprovado pelo extrato juntado com a inicial e que a requerida não esclareceu adequadamente a origem do débito

-

id
357028886
.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC
. Eventual fraude, erro cadastral, inconsistência sistêmica ou deficiência no controle de contratação constitui
risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviços, não podendo ser transferido ao consumidor
.

Também incidem os
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, pois a inscrição restritiva fundada em débito não comprovado configura ato ilícito indenizável. A existência de falha na prestação do serviço decorre, no caso, da cobrança e negativação baseadas em relação jurídica cuja regularidade não foi demonstrada.

Quanto ao dano moral, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, desacompanhada de prova da regularidade do débito, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A restrição creditícia afeta diretamente a honra objetiva, a credibilidade e a tranquilidade do consumidor, configurando dano moral presumido.

O mesmo precedente desta C
âmara
já referido no tópico relativo à insuficiência das telas sistêmicas e documentos unilaterais também corrobora essa conclusão, ao assentar que, em caso de negativação fundada em contratação não comprovada,
“a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, fundada em débito não comprovado, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo”
—
TJMT, Apelação Cível n. 1009415-65.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado em 30/04/2026
.

No caso, a sentença também registrou a inexistência de anotação restritiva adicional em nome do autor, circunstância que afasta a incidência da
Súmula 385 do STJ
e reforça a adequação da condenação -
id.
357028886
.

3.
4
. Quantum indenizatório

A apelante requer, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada em
R$ 3.000,00

-

id
357028887
.

A quantia não se mostra excessiva diante da inscrição indevida em cadastro restritivo fundada em débito não comprovado, nem irrisória a ponto de esvaziar a função reparatória e pedagógica da condenação. Trata-se de montante moderado, ajustado ao quadro probatório e às peculiaridades do caso.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que a revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando o valor fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese:

“A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do valor de indenização por danos morais só é possível em casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.”

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.555.069/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/04/2025, DJEN 05/05/2025.

No mesmo sentido, esta Corte tem decidido que a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir sua função preventiva, nem excessiva a ponto de ultrapassar sua finalidade compensatória:

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”

TJMT, Apelação Cível n. 1048422-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023, publicado em 16/11/2023.

No caso concreto, a indenização de
R$ 3.000,00
revela-se proporcional e moderada, pois considera a natureza da lesão, o baixo valor do débito impugnado, a ausência de outras anotações restritivas reconhecida na sentença
(id
357028886
)
e as funções compensatória, preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser
mantido
o valor fixado na sentença.

4. Honorários recursais

Mantida a sentença e desprovido o recurso interposto pela ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2o e 11 do mesmo dispositivo
.

A sentença fixou honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação
.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o desprovimento da apelação, majoro a verba honorária devida pela apelante aos patronos do apelado para
12% sobre o valor da condenação
, mantida a mesma base de cálculo fixada na origem.

Ressalte-se que a majoração ora realizada incide apenas sobre a verba honorária devida pela parte apelante, em razão do não provimento de seu recurso, não alterando eventual verba sucumbencial imposta ao autor na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídico-contratual entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a baixa definitiva da restrição e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
.

NÃO CONHEÇO
do pedido de
majoração
da indenização por danos morais formulado por
ALEXANDRE PEREIRA

em CONTRARRAZÕES
(id

357028895
)
, por inadequação da via eleita e ausência de recurso próprio.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos do apelado de
10% para 12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na origem.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
a matéria infraconstitucional e constitucional debatida, observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada e decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026